Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-06.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001733-06.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO ADRIANO DO AMARANTE - CPF: 536.965.145-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO TOTAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA QUANDO O DESCUMPRIMENTO É MANIFESTO. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, deferido pelo prazo de dois anos, ante o descumprimento injustificado das condições impostas, especialmente o não pagamento da prestação pecuniária e a ausência de comparecimento em juízo. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação prévia para justificar o inadimplemento, e pleiteou o restabelecimento do benefício ou, alternativamente, a possibilidade de cumprir as condições na comarca de residência do acusado e de converter a fiança em pagamento da pena alternativa.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação do
sursis
processual
sem prévia intimação para justificação configura cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se o reiterado descumprimento das condições pactuadas, mesmo após intimações pessoais, legitima a revogação do benefício.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão condicional do processo é instituto de natureza negocial e
despenalizadora
, fundada na boa-fé e na cooperação do beneficiário, cuja manutenção está condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas voluntariamente, conforme art. 89 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência do STJ autoriza a revogação do
sursis
processual
sem necessidade de nova oitiva do beneficiário quando o descumprimento das condições é evidente e este foi regularmente cientificado das obrigações e das consequências do inadimplemento.

No caso concreto, o recorrente foi pessoalmente intimado em duas oportunidades distintas e advertido da necessidade de iniciar o cumprimento das condições, mas permaneceu absolutamente inerte por quase oito meses, não apresentando justificativa nem qualquer iniciativa de regularização.

A ausência de prévia audiência de justificação não compromete o contraditório ou a ampla defesa quando o próprio comportamento do beneficiário demonstra desinteresse deliberado em cumprir o acordo firmado com o Poder Judiciário.

A revogação do benefício não constitui sanção, mas consequência jurídica automática da quebra do pacto, restabelecendo o curso regular da ação penal.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do
sursis
processual
prescinde de prévia oitiva do beneficiário quando o descumprimento das condições é manifesto, reiterado e precedido de intimações pessoais sem qualquer justificativa.

O inadimplemento total e injustificado das condições impostas, mesmo após advertências formais, configura quebra do acordo processual, legitimando a revogação do benefício como consequência legal nos termos do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 89, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º,
LV
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no REsp 1915186/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021,
DJe
26.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cláudio Adriano do Amarante
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1001733-06.2022.8.11.0042, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, anteriormente homologado em 20 de setembro de 2024, pelo período de 02 (dois) anos, em razão do descumprimento das condições impostas.

Nas razões recursais, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a revogação do benefício ocorreu sem a prévia intimação do acusado ou de sua defesa técnica para justificação ou impugnação do alegado descumprimento das condições estabelecidas.

Requereu, assim, o restabelecimento do benefício da suspensão condicional do processo, com a realização de audiência de justificação, oportunizando-se ao recorrente o direito de apresentar as razões do inadimplemento.

Subsidiariamente, pleiteou que o cumprimento das medidas impostas ocorra na Comarca de Dom Aquino, local de residência do acusado, em razão da inviabilidade de deslocamento até a Comarca de Cuiabá, bem como a perda do valor da fiança como parte do pagamento da prestação pecuniária (id. 200268328).

Em sede de contrarrazões (id. 308898875), o
parquet
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 308898877.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Embora a defesa tenha apresentado a matéria no bojo das razões de mérito, a alegação de cerceamento de defesa possui natureza de questão preliminar, pois diz respeito à regularidade do procedimento e à observância de garantias constitucionais. Desse modo, impõe-se sua análise antes do exame do mérito recursal.

A defesa sustenta a nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, alegando que o ato ocorreu sem a prévia intimação do recorrente ou de sua defesa técnica para apresentar justificativa sobre o descumprimento das condições.
Esse fato
, segundo o recorrente, configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, configura medida
despenalizadora
de natureza excepcional, condicionada ao rigoroso cumprimento das obrigações voluntariamente assumidas pelo beneficiário.

O § 4º do referido dispositivo legal dispõe que
“a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo descumprimento das condições impostas, a revogação do benefício é consequência direta, não sendo obrigatória a oitiva prévia do beneficiário, sobretudo quando este já tiver ciência das suas obrigações e das consequências do inadimplemento
(STJ -
AgRg
no REsp: 1915186 SC 2021/0005195-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que a ausência de intimação prévia para apresentação de justificativa não configura cerceamento de defesa quando o descumprimento das condições é manifesto e o acusado, ciente de suas obrigações, não demonstra qualquer intenção de cumpri-las.

No caso concreto, a situação revela-se ainda mais evidente. O recorrente não apenas deixou de cumprir as condições impostas, como sequer iniciou o cumprimento das obrigações assumidas. Os autos demonstram que foi pessoalmente intimado
,
em duas oportunidades distintas
,
pelo Juízo da Comarca de Dom Aquino/MT:
a primeira em 7 de outubro de 2024
(id. 308898876 - pág.19)
, e a
segunda em 5 de maio de 2025
(id. 308898876 - pág.26)
. Em ambas as ocasiões, foi advertido quanto à necessidade de cumprimento das condições pactuadas e, ainda assim,
permaneceu absolutamente inerte
.

É essencial distinguir a interrupção do cumprimento
,
hipótese em que a jurisprudência recomenda a intimação para apresentação de justificativa
,
da completa ausência de iniciativa, como ocorre na presente hipótese.

Quando o beneficiário, mesmo após ser intimado por mais de uma vez, não evidencia qualquer disposição para cumprir o acordo, a revogação da suspensão condicional do processo mostra-se medida necessária e legítima, não sendo cabível nova oportunidade para apresentação de justificativa.

O contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados mediante as duas intimações pessoais realizadas, que oportunizaram ao recorrente, mais de uma vez, tanto o início do cumprimento das condições quanto a apresentação de eventual justificativa para sua inércia. A ausência de qualquer providência de sua parte legitima a decisão de revogação.

Diante disso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO

A defesa postula o restabelecimento do benefício, mas a pretensão não encontra amparo fático ou jurídico.

A suspensão condicional do processo é um instituto de justiça penal negociada, que representa um pacto entre o Estado e o acusado.

Ao aceitar as condições propostas, o beneficiário assume um compromisso solene perante o Poder Judiciário, cuja contrapartida é a suspensão da persecução penal. A eficácia e a própria razão de ser do instituto dependem da boa-fé e da cooperação do acusado.

No presente caso, o comportamento do recorrente,
Cláudio Adriano do Amarante
, não foi de mero deslize ou dificuldade pontual, mas de completo e absoluto abandono das obrigações que voluntariamente assumiu.

A sua inércia, que perdurou por quase oito meses desde a homologação do acordo, mesmo após ser pessoalmente intimado por duas vezes para dar início ao cumprimento, demonstra um inequívoco desprezo pelo benefício concedido e pela autoridade judicial.

As condições impostas — como o comparecimento periódico em juízo e o pagamento da prestação pecuniária — não são meras formalidades. Elas constituem o núcleo do acordo e servem como instrumento de acompanhamento e de aferição do comprometimento do beneficiário com a sua ressocialização e com o respeito à ordem jurídica.

Ao ignorá-las por completo, o recorrente frustrou a finalidade precípua do instituto, tornando a revogação não apenas uma possibilidade, mas a única medida adequada.

Não há que se falar em desproporcionalidade. A revogação não é uma sanção, mas a consequência natural do rompimento do pacto por parte do beneficiário.

O restabelecimento do curso da ação penal nada mais é do que o retorno à situação anterior, provocado pela própria conduta do recorrente.

Portanto, diante da manifesta desídia e do total desinteresse em cumprir o acordo, a manutenção da decisão que revogou o benefício é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
e, no mérito,
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CLAUDIO ADRIANO DO AMARANTE,
para manter
incólume
a decisão do Juízo d
a
10ª VARA CRIMINAL da Comarca de CUIABÁ
,
revogou o benefício da suspensão condicional do processo concedido a Cláudio Adriano do Amarante, determinando o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026